Tribunal: TJPA
Processo: 0032087-61.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032087-61.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA

APELADO: CHURRASCARIA PAVAN LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CHURRASCARIA PAVAN LTDA.
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 4394461, que deu parcial provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto em desfavor de
MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 4394462)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
, pois os fundamentos utilizados para o julgamento do recurso não estariam em consonância com “a melhor interpretação hermenêutica”, notadamente os que ensejaram a imputação do ônus da rescisão contratual à parte embargante, já que teria sido silente quanto à sua cláusula 2.1.11., determinante para o deslinde do feito para a atribuição de culpa pelo inadimplemento das obrigações. Pontua que a decisão colegiada careceria de fundamento legal quanto à indenização por benfeitorias, pois teria inobservado o art. 35 da Lei nº 8.245/91 (locações) e a jurisprudência pátria de regência da matéria. Acrescenta que também seria omissa no que concerne à taxa de ocupação, visto que a parte embargada teria ocupado o imóvel por 04 (quatro) anos sem nada remunerar, o que não deve ser confundido com a indenização pelas benfeitorias realizadas. Por derradeiro, tencionou o acolhimento dos presentes declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, no sentido de que o recurso principal seja provido.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 4394464)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados.

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0032087-61.2013.814.0301

CLASSE:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE:
CHURRASCARIA PAVAN LTDA.

EMBARGADA:
MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CHURRASCARIA PAVAN LTDA.
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 4394461, que deu parcial provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto em desfavor de
MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 4394462)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
, pois os fundamentos utilizados para o julgamento do recurso não estariam em consonância com “a melhor interpretação hermenêutica”, notadamente os que ensejaram a imputação do ônus da rescisão contratual à parte embargante, já que teria sido silente quanto à sua cláusula 2.1.11., determinante para o deslinde do feito para a atribuição de culpa pelo inadimplemento das obrigações. Pontua que a decisão colegiada careceria de fundamento legal quanto à indenização por benfeitorias, pois teria inobservado o art. 35 da Lei nº 8.245/91 (locações) e a jurisprudência pátria de regência da matéria. Acrescenta que também seria omissa no que concerne à taxa de ocupação, visto que a parte embargada teria ocupado o imóvel por 04 (quatro) anos sem nada remunerar, o que não deve ser confundido com a indenização pelas benfeitorias realizadas. Por derradeiro, tencionou o acolhimento dos presentes declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, no sentido de que o recurso principal seja provido.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 4394464)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro inconsistente a tese de omissão sustentada
, porquanto o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia ou quanto ao fato de o julgado não se coadunar com a prova documental catalogada nos autos,
in casu
,

a pretensa inobservância da lei do inquilinato, da jurisprudência pátria e das disposições contratuais, como sustentou a parte embargante. É dizer que se eventualmente um pronunciamento jurisdicional deixar de observar a aplicação de uma norma, um instituto jurídico ou mesmo um elemento de prova, não estará a incorrer em omissão, tampouco se não o mencionar expressamente.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, por meio dos seguintes expedientes argumentativos extraídos de sua peça integrativa:

Id. 4394462-pág. 03
: Contudo, data máxima vênia a interpretação parcial do instrumento particular de compra e venda firmado entre as partes, por este douto juízo colegiado, o r. decisum restou silente e omisso com relação, justamente, à cláusula seguinte (2.1.11), em que ambas as partes convencionaram que: (...).

(...)

Deste modo, a ausência de reconhecimento e pronunciamento do v. Acórdão quanto a existência e da referida cláusula supra destacada, assim como, a falta de qualquer análise quanto ao adimplemento desta por parte da Embargante , é determinante para o deslinde do feito como para a atribuição de culpa pelo inadimplemento contratual, uma vez que diante da ausência de pagamento de taxas, impostos e emolumentos pela parte Embargada necessários para a Escrituração Pública desejada, impedida estava a parte Embargante de exercer suas obrigações legais.

Id. 4394462-pág. 04
: Deste modo, vislumbra-se a completa omissão do julgado quanto as razões que fundamentaram o afastamento e a não observância do permissivo legal previsto de forma expressa no dispositivo legal acima destacado.

Id. 4394462-pág. 08:
Também restou omisso (
sic
) no julgado a questão da taxa de ocupação, visto que a embargada OCUPOU o imóvel por longos 4 (quatro) anos sem em nada remunerar o Embargante, sendo que utilização do imóvel em nada se confunde coma (
sic
) benfeitoria, sendo devida sempre pela utilização do mesmo.

Eis, pois, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
16
de novembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 06/12/2021